Tribunal: TJPA
Processo: 0032188-11.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032188-11.2007.8.14.0301

APELANTE: ISANILDE MARIA FERREIRA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada pelo Estado do Pará, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao ressarcimento de valores recebidos sem contraprestação laboral durante vínculo temporário como professora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação preenche o requisito de admissibilidade relativo ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha fundamentos que ataquem especificamente a decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, II a IV, do CPC.

4.

A ausência de impugnação direta aos fundamentos da sentença compromete a devolutividade recursal e impede a análise do mérito pelo tribunal.

5.

A mera reprodução da contestação nas razões recursais não satisfaz o requisito de fundamentação, por não enfrentar os fundamentos adotados pelo juízo de origem.

6.

A jurisprudência do STJ e de tribunais pátrios consolida o entendimento de que a falta de impugnação específica configura inadmissibilidade recursal.

7.

No caso concreto, a apelante limitou-se a reiterar argumentos já apresentados na contestação, sem demonstrar qualquer erro na sentença recorrida, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A mera reprodução da contestação nas razões de apelação não supre o requisito de fundamentação recursal. 3. A ausência de impugnação específica conduz ao não conhecimento do recurso por inadmissibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II a IV; CPC, art. 373; CC, arts. 884 e 885; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25/03/2015; TJ/SP, AC 1030610-33.2020.8.26.0001; TJ/AM, AC 0612382-58.2018.8.04.0001; TRF-3, ApCiv 5004515-61.2020.4.03.6114; TJ/RJ, APL 0015353-59.2009.8.19.0067; TJ/PE, APL 4912270.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de abril a 08 de maio de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Isanilde Maria Ferreira
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo
Estado do Pará
em desfavor da ora apelante, julgou procedente a referida ação, condenando a recorrente a pagar os valores históricos previstos em contrato.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que a apelante exerceu o cargo de Professora, sob contrato temporário iniciado em 01/06/1992, vínculo que perdurou até a rescisão formalizada por meio da Portaria nº 9656/2005, publicada no Diário Oficial do Estado em 14/09/2005. Aduziu que a requerida esteve em gozo de auxílio-doença pelo INSS no período de 13/11/2002 a 28/04/2003, sendo posteriormente encaminhada da antiga DEN para a Unidade Regional de Educação de Belém – URE/Belém, embora seus contracheques permanecessem sendo expedidos pela DEN.

Sustentou o ente público que foi detectado pela SEDUC que a recorrente não estaria comparecendo ao trabalho, deixando de desempenhar suas funções, apesar de continuar percebendo remuneração integral desde abril de 2003 até o bloqueio dos pagamentos ocorrido em 26/04/2004. Asseverou, ainda, que a servidora usufruiu férias referentes ao exercício de 2003 no período de 01/07 a 14/08/2003. Informou que foi instaurado o Processo Administrativo nº 115032/04, em 27/04/2004, não tendo sido aplicada penalidade em razão de já estar a servidora desligada dos quadros da Secretaria de Educação. Ao final, pleiteou a condenação da requerida ao ressarcimento ao erário no montante de R$ 12.346,28 (doze mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), correspondente aos valores recebidos sem a devida contraprestação laboral.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença supramencionada.

Inconformada com a sentença, a Isanilde Maria Ferreira interpôs recurso de apelação, sustentando que, para a configuração da responsabilidade civil do servidor público, seria imprescindível a demonstração de conduta culposa ou dolosa, afirmando que, no caso concreto, inexistiria qualquer conduta ilícita de sua parte.

Alegou que sempre esteve à disposição da Administração Pública, comparecendo diariamente à SEDUC e, posteriormente, à URE-Belém, onde realizaria serviços técnicos fora de sua área de formação, aguardando regular lotação e solução administrativa de sua situação funcional.

Afirmou que não houve dano ao erário, porquanto teria havido efetiva prestação de serviço, sendo que a exigência de devolução dos valores recebidos implicaria enriquecimento ilícito da Administração Pública. Argumentou que, ausentes conduta ilícita e dano, inexistiria nexo de causalidade apto a ensejar responsabilização.

Aduziu, ainda, que, mesmo na hipótese de se cogitar de conduta ilícita, seria indispensável a comprovação de culpa ou dolo, ônus que incumbiria ao Estado do Pará, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o que não teria ocorrido. Sustentou a existência de excludente de responsabilidade, consistente na culpa exclusiva da Administração Pública, que não teria promovido sua adequada lotação, mantendo-a em situação irregular de “disponibilidade”.

A apelante asseverou que buscou reiteradas vezes a SEDUC para regularização de sua lotação, sem que houvesse providência por parte da Administração.

Ao final, requereu o provimento do recurso, para que fosse reformada a sentença, julgando-se totalmente improcedente o pedido inicial de cobrança formulado pelo Estado do Pará.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugnou pelo desprovimento do recurso. Sustentou que o processo administrativo disciplinar juntado aos autos demonstraria, de forma inequívoca, que a recorrente deixou de comparecer ao trabalho sem justificativa no período indicado, situação confirmada por documentos oficiais da SEDUC, atas de frequência e registros funcionais, revestidos de presunção de legitimidade e veracidade. Argumentou que a apelante não produziu prova capaz de afastar tais elementos, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Afirmou que a sentença aplicou corretamente a vedação ao enriquecimento sem causa, prevista nos arts. 884 e 885 do Código Civil, bem como observou o princípio da moralidade administrativa, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, diante da percepção de valores públicos sem a correspondente contraprestação laboral. Rechaçou a alegação de culpa exclusiva da Administração, asseverando que eventual desorganização administrativa não eximiria a servidora do dever funcional de comparecer ao trabalho ou de formalizar eventual irregularidade em sua lotação. Ao final, requereu a manutenção integral da sentença.

Remetidos os autos ao Ministério Público de 2º Grau, o Procurador de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso, deixando, todavia, de opinar quanto ao mérito recursal, por entender ausente interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

"Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, verifica-se que o MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo
Estado do Pará
em desfavor da apelante, julgou procedente a referida ação, condenando a recorrente a pagar os valores históricos previstos em contrato

Entretanto, ao analisar as razões do recurso de Apelação interposto por
Isanilde Maria Ferreira
, constatei que a apelante basicamente reproduziu a contestação apresentada dos autos (
ID 31448652 - Pág. 1/7)
, sem fazer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o referido recurso de Apelação não comporta relação com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que a
violação ao princípio da dialeticidade
se encontra configurada.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA.
Apelo voltado apenas para reiterar as razões defensivas. Inexistência de impugnação minimamente específica em face dos fundamentos do julgado. Mera reprodução literal da contestação. Devolutividade inexistente. Ofensa ao princípio da dialeticidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/SP - AC: 10306103320208260001 SP 1030610-33.2020.8.26.0001, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 17/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REGULARIDADE FORMAL – RAZÕES DE APELO – DIALETICIDADE – MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – NÃO-CONHECIMENTO -
Para ser conhecido, o recurso deve trazer, em suas razões, fundamentos que impugnem validamente a sentença, pena de não ser preenchido o requisito da regularidade formal - A mera repetição literal da peça contestatória e da inicial de reconvenção nas razões de apelação, sem que haja impugnação especifica às razões de decidir da sentença, impede que o recurso seja conhecido, ante a aplicação do princípio da dialeticidade ao caso. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/AM - AC: 06123825820188040001 Manaus, Relator: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CÓPIA FIEL DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I - O presente recurso não deve ser conhecido, vez que não trouxe, em seu bojo, qualquer fundamentação capaz de rebater os argumentos lançados na r. sentença proferida em primeiro grau, consistindo em cópia fiel da contestação, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade.
II - Nos termos do § 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2º do citado artigo. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. III - Nesse sentido, majoro em 2% (dois pontos percentuais) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo, a cargo da CEF em favor da parte autora.
IV - Apelação não conhecida.
(TRF-3 - ApCiv: 50045156120204036114 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/10/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇAO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE MÚTUO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE DO BEM DADO EM GARANTIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEVEDOR.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS CONTIDOS NA CONTESTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, INCISO III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/RJ - APL: 00153535920098190067, Relator: Des(a). JDS. DES. LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 16/04/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

PROCESSUAL CIVIL - RAZÕES RECURSAIS - MERA CÓPIA (REPETIÇÃO) DA CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - OFENSA AO ARTIGO 1.010, II, DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES - REJEIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
1. O Princípio da Dialeticidade ou Congruência Recursal exige que o recorrente enfrente os fundamentos específicos da decisão recorrida, sob pena de o recurso ser considerado inepto e inadmissível. 2. Dispõe o artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, que a apelação interposta deverá apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende demonstrar o desacerto da decisão, que leva ao pedido de reforma parcial ou total da mesma. 3. Verifica-se, no presente processo, que as razões de apelação são cópias dos termos da contestação, o que não se admite, na medida em que a apelante busca, através de seu recurso, a reforma da decisão de Primeiro Grau (sistemática lógica da processualística); e para que alcance tal resultado deve, por óbvio, indicar o erro da sentença. 4. No caso o apelante não se preocupou em rebater a fundamentação exposta na decisão impugnada, não traçando qualquer comentário que seja sobre o que foi ali exposto. Como se vê, as razões recursais não atacam os fatos e fundamentos jurídicos da sentença, sendo que, nos moldes em que interposto, o apelo inviabiliza a prestação jurisdicional e viola o Princípio da Dialeticidade. 5. Desta forma, verifica-se irregularidade na apelação, que não trouxe a este Tribunal qualquer alegação de equívoco a justificar a reforma da sentença. 6. Recurso de Apelação não conhecido. Decisão Unânime.
(TJ/PE - APL: 4912270 PE, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 19/07/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 03/08/2018)”

Destarte, considerando que a recorrente não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
30
de
abril
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/05/2026